Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-89.2009.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001928-89.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODERLEI LUIZ SCOLARI - CPF: 001.104.279-63 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MARIA SILVANA VAZ - CPF: 027.192.559-04 (APELANTE), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (APELADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), LEIA FRANCIELA SILVA CORREIA - CPF: 051.597.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz contra sentença da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por perdas e danos proposta contra Futura Insumos Agrícolas Ltda., condenando os apelantes ao ônus da sucumbência, com honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, em virtude do afastamento da aplicação do CDC sem o devido contraditório; (ii) a aplicação do CDC à relação entre os produtores rurais e a fornecedora de insumos; (iii) o direito à revisão das cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, correção monetária e multa, sob a alegação de abusividade; e (iv) o direito à indenização por lucros cessantes, em função da entrega parcial e intempestiva dos insumos agrícolas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não procede, pois a controvérsia quanto à aplicabilidade do CDC foi discutida pela apelada em sede de contestação, sendo desnecessária a reabertura do contraditório (arts. 9o e 10, CPC).

4. A jurisprudência dominante indica a inaplicabilidade do CDC a contratos entre produtores rurais e fornecedores de insumos destinados à atividade produtiva, não caracterizando a figura de consumidor (STJ, AgInt no AREsp 647.881/SP; TJMT, RAC 1000561-84.2019.8.11.0090).

5. Quanto à revisão contratual, considera-se válida a estipulação dos juros remuneratórios e da correção monetária pela TR conforme pactuado, e a multa contratual em 10% não é abusiva, visto que não há vício no pacto assinado pelas partes (Decreto-Lei 167/67, art. 5o).

6. Em relação aos lucros cessantes, não há comprovação suficiente de que a queda de produção se deu exclusivamente pela insuficiência de adubo, sendo indispensável prova robusta para atestar o prejuízo efetivo e quantificável (CC/2002, art. 402; STJ, AgRg no AREsp 429.548/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para ajustar os juros de mora a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/67, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento: "1. A inaplicabilidade do CDC prevalece quando o insumo é utilizado na atividade produtiva do produtor rural; 2. A revisão contratual não se justifica quando as cláusulas pactuadas respeitam o equilíbrio contratual; 3. O direito à indenização por lucros cessantes exige comprovação robusta e não pode ser presumido."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10; CC/2002, art. 402; Decreto-Lei 167/67, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 647.881/SP; TJMT, RAC 1000561-84.2019.8.11.0090; STJ, AgRg no AREsp 429.548/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz, contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos,
por eles ajuizada em desfavor de Futura Insumos Agrícolas Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou os Apelantes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais, os Apelantes argumentam Princípio da Não Surpresa, como também que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deveria ser aplicado à relação jurídica conflituosa, como isso não ocorreu, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, mesmo tendo recebido a inicial expressado a sua aplicabilidade.

Por isso, a situação retro descrita, viola o artigo 9° e 10° do CPC, que por tratar-se no seu entender de uma relação de consumo, deveria ser observado às regras do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, aduzem que devem ser indenizados pelos lucros cessantes decorrentes da entrega incompleta dos insumos pela Apelada, o que afetou a produção de soja e ocasionou uma colheita menor que a prevista.

Argumentam que, embora tenha havido depoimentos de testemunhas confirmando a falta dos insumos e a perda de produção, a sentença desconsiderou esses danos materiais e a expectativa frustrada de lucros.

Com base em laudo técnico e depoimentos de testemunhas, os apelantes sustentam que a produção de soja caiu de 55 sacas por hectare para 38 sacas, em função da insuficiência de adubo e da necessidade de buscar produtos de outro fornecedor após o período ideal de plantio.

Alegam que sua mora deve ser descaracterizada, pois foi causada pela exigência indevida de encargos pela Apelada e, conforme jurisprudência do STJ, quando o credor cobra valores excessivos, a isenção do devedor dos encargos moratórios é o que prevalece, pois a resistência do devedor é justificável diante de cobranças abusivas.

Defendem que, na ausência de pactuação expressa acerca dos juros remuneratórios, deve-se aplicar o limite de 6% ao ano, conforme o Decreto 22.626/33 (Lei da Usura).

Sob o argumento de que a TR é inadequada para o contrato de crédito rural, pleiteiam a substituição do índice de correção monetária para INPC.

Ainda, pugnam pela nulidade da cláusula de vencimento antecipado prevista nas cédulas de produto rural (CPRs), pois, considerando que a mora dos Apelantes não ocorreu em função de atraso, mas devido à cobrança excessiva de encargos pela Apelada, são abusivas.

Insurgem-se quanto à abusividade dos juros de mora estipulados em 1% ao mês e, assim, requerem a aplicação do limite de 1% ao ano, conforme a Lei da Usura.

Por fim, pedem a nulidade das multas compensatórias e penalidades previstas nas CPRs, limitando-as a 2% sobre o valor da dívida, conforme estipula o Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões da Apelada no id. 232214246, pugnando pela revogação da justiça gratuita deferida e pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz
insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos,
por eles ajuizada em desfavor de Futura Insumos Agrícolas Ltda.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou os Recorrentes ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido à gratuidade da justiça deferida aos Apelantes.

Denota-se dos autos que os Recorrentes firmaram com a Apelada, em 10/06/2008, a Cédula de Produto Rural (CPR) n. 0011/2009, oferecendo como garantia o penhor da safra futura.

Em contrapartida, a Recorrida comprometeu-se a fornecer 250 toneladas de adubo, encomendadas em 18/03/2008, para serem entregues antes do mês de outubro, época em que seria feito o plantio da safra 2008/2009. No entanto, entregou apenas 111 toneladas em julho de 2008, sob a promessa de que iria providenciar o restante, mas não o fez e acabou informando aos Recorrentes que não iria entregar o adubo faltante, tampouco liberar a área objeto de garantia.

Somente em 24 de outubro, após a formalização de uma nova CPR (0023/2009), a Apelada liberou a área dada em garantia na primeira CPR, o que possibilitou aos Apelantes adquirirem os adubos faltantes com outra empresa (Noble Brasil Ltda.), em 11 de novembro daquele ano de 2008, mas por preço superior em $ 280,00 (duzentos e oitenta dólares) e fora do período ideal, o que prejudicou a safra.

Em decorrência dessa situação, a produção foi reduzida e parte da área não foi plantada devido à baixa qualidade das sementes, situação que motivou o ajuizamento da ação revisional de contrato cumulada com pedido de lucros cessantes, em 1o/07/2009.

Na mencionada ação, os Apelantes pediram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, com inversão do ônus da prova; tutela de urgência, a fim de que a Apelada fosse impedida de inserir seus nomes nos cadastros de inadimplentes, pois tal ação poderia acarretar-lhes dano irreparável à continuidade de suas atividades agrícolas.

Ainda, pugnaram pela revisão das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, correção monetária, vencimento antecipado, mora, juros moratórios, cláusula penal, multa compensatória, além de indenização pelos prejuízos suportados.

O Juízo Singular concedeu a tutela de urgência pleiteada, inverteu o ônus da prova e determinou que a Recorrida se abstivesse de inscrever os nomes dos Apelantes nos cadastros de proteção ao crédito (SISBACEN, CADIN, SERASA E SCPC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao contestar a ação, a Apelada sustentou que os autores estavam cientes das condições contratuais e que o CDC não se aplica ao caso, visto que se trata de uma relação comercial entre produtores rurais e fornecedora de insumos.

Afirmou que dificuldades externas afetaram a entrega dos insumos, mas, tal circunstância não configura inadimplemento contratual.

Durante a fase de instrução processual, foi realizada audiência para depoimento das partes e oitiva de testemunhas, entre as quais, Marla Araújo Prado e Mauricio Klein, que ratificaram as alegações dos Apelantes quanto ao descumprimento parcial do contrato e aos danos decorrentes desse inadimplemento.

Encerrada a dilação probatória, após as alegações finais, adveio a sentença de improcedência tanto do pedido de revisão contratual, quanto da pretensão indenizatória.

Inconformados, os Apelantes recorrem.

Incialmente, faço analise das questões prévias trazidas pelos recorrentes.

1.

Da Apreciação da Preliminar de Revogação da Justiça Gratuita concedida aos Apelantes

A Apelada pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida aos Apelantes com base na documentação que eles trouxeram aos autos.

Com efeito, à luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Nessa esteira, apesar dos argumentos trazidos pela empresa ré, sabe-se que a revogação do benefício depende da apresentação de provas contundentes sobre a situação econômico-financeira da parte beneficiada.

Tendo em vista que a Apelada não trouxe aos autos elementos suficientes para refutar aqueles apresentados pelos Apelantes, não há que se falar em revogação da assistência concedida pelo Juízo Singular.

Diante dessas considerações,
REJEITO
o pedido de revogação da Justiça Gratuita concedida aos Recorrentes.

2.

Da Apreciação da Prejudicial de Nulidade da Sentença por Ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

Os Recorrentes alegam que a sentença combatida, ao entender pela não aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor ofendeu o Princípio da Não Surpresa, pois, o Juiz não oportunizou às partes que se manifestassem sobre a questão, já que na decisão em que concedera a tutela de urgência, manifestou pela incidência do CDC, bem como pela inversão do ônus da prova.

Vê-se que a razão não acompanha os Apelantes, porque a tese de que o CDC não se aplica ao caso foi aventada pela Recorrida em sede de contestação e, da análise dos autos, verifica-se que foi oportunizado aos Recorrentes prazo para impugnarem à contestação e apresentarem alegações finais, após o encerramento da fase de instrução processual.

Sabe-se que os arts. 9o e 10o, do Código de Processo Civil (CPC), introduziram no direito brasileiro a proibição de prolação de decisão surpresa, no entanto, i
mportante reforçar o entendimento de que, nos casos em que há divergência entre a fundamentação jurídica utilizada pelo julgador e aquela apresentada pela parte, não se aplica o Princípio da Não Surpresa.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO.
ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. AUSÊNCIA
. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DOS LIMITES DA APÓLICE. AFASTAMENTO NA ORIGEM. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 e 7/STJ.

1. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos.

2. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, recai no óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pela Corte local, no sentido de ser desnecessária a produção de prova pericial, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, o que também recai na aplicação da Súmula no 7/STJ.

4. A reforma do acórdão na parte em que afirma não haver a desconsideração dos limites da apólice no pagamento da indenização implicaria em revolver matéria fático-probatória, bem como interpretar cláusula do contrato, providências vedadas pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.721.344/RN. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 18/9/2023. Publicação: 20/9/2023). – Negritei.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECORRÊNCIA DIRETA DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 4/4/2016. Recurso especial interposto em 6/3/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/4/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão impugnado, ao reconhecer, em julgamento de apelação, a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo recorrente, violou o princípio da não surpresa.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15).

5. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados. Precedente.

6. Hipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa.

7. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes.

8. No que concerne à alegada violação dos arts. 141 e 1.013, § 1o, do CPC/15, verifica-se que o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi objeto de deliberação quando do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, tampouco dos subsequentes embargos de declaração. Aplicação da Súmula 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ. REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 15/02/2022. Publicação: 18/02/2022). – Destaquei.

Com isso, diante de todo exposto, concluo pela inexistência de decisão surpresa no caso aqui analisado, por consequência,
AFASTO
a prejudicial suscitada.

3.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica controvertida.

Os Apelantes trouxeram, ainda, outro argumento de que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, por conseguinte deveria o magistrado ter invertido o ônus da prova.

Mais uma vez, a razão não os assiste, pois, o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual, que acompanha o do Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que o produtor rural, quando firma contrato com empresas de fornecimento de insumos para sua atividade, não se qualifica como consumidor, já que, nessa circunstância, não é destinatário final do produto. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRODUTOR RURAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - TÍTULO LEVADO A PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MORAL IN RE IPSA - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural (pecuarista) não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade produtiva, destinada ao mercado de consumo interno ou externo.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (RAC 0001040-91.2015.8.11.0007. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 01/02/2022. Publicação: 04/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE RAÇÃO E NUTRILAC LEITE PASTO CB – MORTE DO GADO –

INAPLICABILIDADE DO CDC –PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES DO STJ –

AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os produtos adquiridos pela requerida e a morte dos animais. (RAC 1000561-84.2019.8.11.0090. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. Julgamento: 18/09/2024. Publicação: 20/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. (RAI 1005570-30.2024.8.11.0000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 15/05/2024. Publicação: 21/05/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRODUTOR RURAL - INSUMOS AGRÍCOLAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Observa-se dos autos que os agravantes, na condição de produtores rurais, aplicam os insumos agrícolas adquiridos junto à agravada para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT. RAI 1020711-89.2024.8.11.0000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
.
Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 25/09/2024. Publicação: 26/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AGRÁRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PRODUTOR RURAL E REVENDEDORA DE SEMENTES – SENTENÇA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS E NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL – INSUMOS AGRÍCOLAS (SEMENTES) PARA PLANTIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E A FABRICANTE - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO AO FABRICANTE DAS SEMENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A FABRICANTE E O PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA FEITA DIRETAMENTE ENTRE A REVENDEDORA E O PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE O PRODUTOR E A REVENDEDORA –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA

– ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL - CONSTATAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA E DO DANO PELA PRÓPRIA REVENDEDORA DAS SEMENTES – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A REVENDEDORA E A FABRICANTE QUE DEVE SER EVENTUALMENTE EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRINCÍPIOS DA INICIATIVA DA PARTE E ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA FABRICANTE PROVIDO – RECURSO DA REVENDEDORA DESPROVIDO.

1.

À relação comercial entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas, quais sejam, sementes para o plantio, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produtor rural não é considerado destinatário final. Inteligência do arg. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 647.881/SP.

2.

Mantém-se a não incidência da legislação consumerista quando não há impugnação em sede recursal, em decorrência da vedação à reformatio in pejus.

3.

A responsabilidade solidária entre o revendedor e o fabricante de insumos agrícolas não pode ser presumida e deve ser expressamente prevista em contrato ou disposição legal. A falta de provas de uma relação jurídica direta entre o fabricante e o produtor rural, em relação não consumerista, impede a configuração da responsabilidade solidária. Inteligência do art. 265 do Código Civil.

4.

A falta de impugnação específica em contestação e a confirmação da ocorrência do dano material pela própria revendedora reforçam a responsabilidade desta última. Inexistindo provas de que a fabricante se comprometeu perante o produtor rural, deve-se isentar a fabricante de qualquer obrigação direta. Inteligência dos arts. 373, II e 341 do Código de Processo Civil e arts. 186 e 927 do Código Civil).

5.

Inexistindo relação da fabricante para com o produtor rural, a relação jurídica entre a revendedora e a fabricante deve ser eventualmente examinada em outra demanda, quando inexistente a denunciação da lide. Aplicam-se os princípios da iniciativa da parte e da adstrição ou congruência, segundo os quais o juiz deve decidir a questão nos limites propostos pelas partes, sem adentrar em matérias não suscitadas. Inteligência dos arts. 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A angústia, frustração e sofrimento causados pelo atraso na entrega, na substituição unilateral das sementes compradas resultando na baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada autorizam a reparação por danos morais, visto que a situação foge à normalidade do dia a dia e configura violação à honra subjetiva. (N.U 0001087-35.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Com efeito,
AFASTO
aqui neste tópico a matéria da aplicabilidade do CDC.

4. Mérito Recursal

Ao analise do mérito recursal, constato que os Apelantes fixe a tese de que

a sentença deve ser reformada, porque julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes (danos materiais), mesmo estando devidamente demonstrados, nos autos, tanto por prova documental quanto testemunhal, os prejuízos suportados pelos Recorrentes, advindos do inadimplemento contratual da Apelada, bem como de sua recusa em liberar a área dada em garantia no contrato, impedindo que houvesse tempo hábil para evitar perda na safra.

É cediço que o art. 402 do Código Civil (CC) estabelece que
salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar
.

Portanto, os lucros cessantes compreendem tanto o valor que a parte lesada efetivamente deixou de ganhar quanto o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta alheia.

Acontece que, para o lucro cessante ser restituído, necessária a comprovação robusta da sua existência.

Destaca-se, por oportuno, que o doutrinador Rui Stocco leciona a importância da existência de uma base sólida para a indenização dos lucros cessantes. Veja-se:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos" (TJSP - 1a Câmara de Direito Privado - Apelação - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61). (Tratado de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268).

No caso em apreço, verifica-se que não há provas suficientes para atestar a ocorrência de um prejuízo efetivo ou da quantificação dos lucros que os Apelantes deixaram de obter.

Em síntese, certo é que não há no conjunto probatório dos autos elementos que sustentem a existência de lucros cessantes passíveis de indenização, não sendo possível considerar a projeção ideológica afirmada pelos Recorrentes, sendo imprescindível a demonstração concreta dos prejuízos, o que não foi carreado aos autos.

Nesse sentido, perfilho do entendimento jurisprudencial exposto pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
– DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).

Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. (TJMT. RAC 1003792-85.2016.8.11.0006, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 28/09/2022. Publicação: 07/10/2022).

Diante do exposto, tenho que a sentença recorrida não merece reforma nesse ponto, tampouco, quanto ao entendimento de inexistência de abusividade contratual nas Cédulas de Produto Rural.

Ao passo em que os Apelantes aduzem a cobrança de juros remuneratórios abusivos, vê-se que estão de acordo com a legislação aplicada à espécie, conforme mencionado no ato sentencial, pois não se verifica cobrança de comissão de permanência e, de acordo com o Decreto-Lei n. 167/67, a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é permitida, no período de inadimplência.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL

– NATUREZA DE

TÍTULO RURAL –
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE
– DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural.

“A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
, pelo descumprimento da obrigação.
O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)”. (TJMT. RAC 1000747-12.2023.8.11.0044. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 31/07/2024. Publicação: 05/08/2024). Negritei.

Importante ressaltar, conforme feito no ato sentencial que, há orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que a cédula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. COOPERATIVA EQUIPARADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. APLICAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 167/67. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior, firmou orientação de que a cédula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural, e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito (RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ de 15/10/2001, p. 264).

3. É aplicável à cédula de produto rural o mesmo tratamento conferido à cédula de crédito rural, quanto aos juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 906.114/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 21/10/2016). Destaquei.

Portanto, conforme mencionado por esse mesmo julgado, a Cédula de Produto Rural está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito rural.

Além disso, prevalece, na cédula de produto rural, a autonomia da vontade das partes, o que afasta de pronto a alegação de abusividade da multa ajustada em 10%, conforme alegado pelos Apelantes. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3.No caso, o Colegiado estadual, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou a desnecessidade de pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural, por não consubstanciar requisito essencial à validade do título. Precedentes.

4. No tocante aos arts. 301, X, do CPC/1973 e 166, I do CC, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incide, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.

5. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola. Não se mostra possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias que, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do pacto entabulado entre as partes, mantiveram a aplicação da multa e dos juros de mora contratados, na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

6. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

Desta feita, não procede a insurgência dos Apelantes quanto aos juros remuneratórios e a multa cobrados no contrato.

No que tange à alegação de que a correção monetária estabelecida com base nos índices TR ou INPC é indevida, importante consignar que a Taxa Referencial é admitida como índice de correção monetária, nos contratos firmados após a Lei 8.177/91, desde que acordada pelas partes, conforme prevê o Enunciado da Súmula n. 295 do STJ:
A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada;
o julgado a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – ENCARGOS PREVISTOS EM AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO BANCO EXEQUENTE AO ÚLTIMO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – PREVISÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE – CONTAGEM DESDE A CONCESSÃO DO CRÉDITO ATÉ O PAGAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12%, COM CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS MENSALMENTE DESDE A DATA DA VENCIMENTO INICIAL DA CÉDULA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONCEDIDO ALONGAMENTO PELA SENTENÇA DA REVISIONAL – ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO E CONCESSÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA – JUROS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR MOMENTO EM QUE CADA FRAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO SE TORNOU EXIGÍVEL – CÔMPUTO DE MULTA MORATÓRIA DE 10% -

POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – ART.85, §2o, DO CPC/15 – BALIZA PERCENTUAL MÍNIMA –

REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão expressa, o capital emprestado através da cédula de crédito rural exequenda pode ser atualizado pelo índice eleito no ajuste (TR), desde a sua concessão.

Havendo inadimplência, o termo inicial para o cômputo dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios capitalizados semestralmente, é a data em que o capital emprestado se tornou disponível ao executado e, o termo final, a data do efetivo pagamento do débito. Precedente do STJ no REsp n. 646.320/SP).

Não há se falar em capitalização sobre os juros de mora se, além de o contrato exequendo não trazer qualquer previsão nesse sentido, a sentença e o acórdão proferidos na ação revisional se limitaram a impor tal capitalização sobre os juros remuneratórios.

Ao deferir o alongamento ao devedor, se a sentença da revisional alterou o cronograma de pagamento da Cédula exequenda, concedendo uma prorrogação de seis anos, com carência de dois, os juros de mora somente poderão ser contabilizados a partir do momento em que cada fração do crédito se tornou exigível, segundo o novo cronograma.

Havendo previsão expressa da multa moratória de 10%, e não tendo sido tal encargos extirpada pela sentença ou no acórdão que a revisou, deve tal valor ser computado nos cálculos do quantum exequendo.

Os honorários arbitrados nos autos da ação revisional que alterou encargos da cédula rural exequenda somente podem ser perseguidos naqueles autos, não devendo compor os cálculos destinados a apurar o quantum exequendo, em relação à qual a verba remuneratória do trabalho do patrono da exequente deve ser fixado em 10% do valor atualizado da dívida, considerada baliza percentual mínima legal (art.85, §2o, do CPC/15). (TJMT. RAC 1014217-19.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 22/09/2021. Publicação: 24/09/2021).

Tendo em vista que o índice de correção monetária foi expressamente indicado no contrato (item VII, § 1o, das CPRs n. 0011/2009 e 0023/2009), sua incidência deve ser admitida sem qualquer embargo.

Quanto à alegação de descaracterização da mora por cobrança indevida de encargos contratuais, os fundamentos acima que rejeitam a tese de cobrança abusiva, tornam inapropriada essa alegação, assim como aquela que sustenta impossibilidade de vencimento antecipado da dívida, pois prevalece o entendimento de que o não pagamento de qualquer parcela do contrato e a previsão contratual configura tal circunstância, nos termos do Decreto-Lei n. 167/67. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – GRATUIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO – VALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESPALDO LEGAL E CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE VERIFICADA – EXCESSO – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIO E MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

De acordo com o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67, não há vedação à prestação de aval por pessoa física em Cédula de Crédito Rural, já que os §§ 2o e 3o daquele dispositivo dizem respeito à nota promissória e à duplicata rural.

O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

O Decreto-Lei no 167/1967 define a Cédula de Crédito Rural como título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, que admite o vencimento antecipado da dívida em decorrência da inadimplência de qualquer das parcelas do contrato, independentemente de prévia notificação do devedor.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
. (TJMT. RAC 1000080-48.2021.8.11.0027. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 14/06/2023. Publicação: 18/06/2023). Negritei.

Por outro lado, no que tange à alegação de que os juros de mora acima de 1% ao ano são abusivos, assiste razão aos Apelantes, pois
o posicionamento pacificado pela Corte Superior está no sentido de limitar a sua aplicação a esse patamar anual de 1%, conforme previsto pelo art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural.

O mencionado dispositivo e artigo 71 do referido regramento legal estabelecem:

Art. 5o.

[...]

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

[...]

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.

A propósito:

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE 1% AO ANO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial,
conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora,
além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016). Negritei.

Importante ressaltar que este Sodalício não destoa desse entendimento. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – REFERÊNCIA EQUIVOCADA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas cédulas de crédito rural os juros de mora são de 1% ao ano, sendo devida a ressalva de que esse encargo não se confunde com os juros remuneratórios
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). (TJMT. RAC 1000722-90.2021.8.11.0004. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 24.05.23. Publicação: 26/05/2023). Negritei.

Inclusive, esta Câmara já se manifestou nesse sentido, no seguinte julgado de minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –

LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL 2002 – VENCIMENTOS EM 1992 E 1990 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ)

– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –

RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Resp. 1.361.730/RS), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

2. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento.

3. A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, bem como, diante da regra expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

4. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

5. “Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

6.

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples. (TJMT. RAC 0001259-09.2014.8.11.0050. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/04/2024. Publicação: 08/05/2024).

Diante dessas considerações, da análise do conjunto fático-probatório e da sentença recorrida, conclui-se que o ato sentencial merece reparo apenas nesse ponto, o que impõe o provimento parcial do recurso, circunstância que não comporta aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que versa sobre majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Oderlei Luiz Scolari e Maria Silvana Vaz, tão somente, para ajustar os juros de mora em 1% ao ano, no demais mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024